Tribunal: TJDFT
Processo: 0704506-26.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE FACA. CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal do acusado; (ii) a suficiência de provas para a condenação do réu pelo crime de roubo majorado; e, (iii) se a qualificadora de emprego de arma branca deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, quanto ao reconhecimento pessoal do acusado, traduz-se em recomendação legal, de forma que o seu descumprimento, por si só, não tem o condão de gerar nulidades, máxime quando se observa que o reconhecimento feito pela vítima foi ratificado em Juízo, sendo firme e seguro e corroborado pelas demais provas coligidas aos autos, como na hipótese em julgamento (Acórdão 1634235, 07006379520208070014, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar rejeitada.
4. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
5. Se a partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do réu que, mediante grave ameaça com emprego de faca, em concurso de pessoas, subtraiu bens da vítima (artigo 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), mantém-se a condenação.
6. A prática do crime mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de faca e anúncio de “assalto”, por si só, já caracteriza o crime de roubo.
7. Para a caracterização da causa de aumento referente ao emprego de arma branca (artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal) é desnecessária a apreensão ou perícia no instrumento utilizado (faca), se outros elementos probatórios forem suficientes no sentido de que o artefato foi utilizado no momento do crime.
8. No caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas deve ser utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra pode ser utilizada na primeira fase da dosimetria da pena para valorar de forma negativa as circunstâncias do crime.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido.